Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Luís Cláudio Silva Nascimento em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais verbais que ajuizara em desfavor do agravado – Julieverson Santana Pereira –, declinara de ofício da competência para o processamento e julgamento da ação para uma das Varas de Cíveis de Baixo Gandu/ES. Segundo o provimento guerreado, tratando a hipótese de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta e o foro competente para o processamento e julgamento da ação corresponde ao local onde reside o réu. Inconformado com a declinação de competência havida, almeja o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado ação de cobrança objetivando o recebimento da importância que individualizara, que, à data do aviamento da pretensão, alcançava o valor histórico de R$15.795,50 (quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), como remuneração dos serviços advocatícios que a ele fomentara. Alegara que “no decorrer dos autos, o Requerido, ora Agravado se mudou para outro Estado da Federação (ES), mas se encontra representado por I. causídica constituída e com endereço profissional no Distrito Federal[1].” Esclarecera que atualmente a ação encontra-se em fase de produção de provas, havendo sido determinara a realização de perícia por perito nomeado pelo Juízo. Registrara que, desprezando essa circunstância, a decisão guerreada declinara de ofício da competência para o processamento e julgamento da ação em favor do foro de domicílio do réu - Comarca de Baixo Gandu/ES. Asseverara que o decidido não se conforma com o preceituado pelo legislador processual acerca da prorrogação da competência territorial, notadamente porque afirmara, de ofício, incompetência relativa. Anotara que o negócio jurídico firmado entre os litigantes – contrato de prestação de serviços advocatícios – não encerra relação de consumo. Apontara que a coleta da assinatura do agravado, necessária para a realização da prova pericial, pode ser realizada por missiva, a ser enviada via Sedex ou AR, direcionada ao seu endereço, afigurando-se prescindível a declinação da competência. Asseverara que, a despeito do local de domicílio do agravado – Baixo Gandu/ES –. em momento algum fora postulada a alteração da competência, não sobejando possível a sua declinação de ofício. Acentuara, demais disso, que, na hipótese, possui aplicabilidade a regra prevista no artigo 53, inciso IV, alínea a, do estatuto processual, que preconiza a competência do lugar do ato ou fato para ação de reparação de danos. Esclarecera que almeja a reparação do dano decorrente da ausência de pagamento dos honorários advocatícios contratados para a prestação de serviços de advocacia em ação que tramitara perante a 2a Vara do Trabalho de Brasília/DF, ficando patente a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara, por se tratar do local onde a prestação deve ser satisfeita. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Luís Cláudio Silva Nascimento em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais verbais que ajuizara em desfavor do agravado – Julieverson Santana Pereira –, declinara de ofício da competência para o processamento e julgamento da ação para uma das Varas de Cíveis de Baixo Gandu/ES. Segundo o provimento guerreado, tratando a hipótese de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta e o foro competente para o processamento e julgamento da ação corresponde ao local onde reside o réu. Inconformado com a declinação de competência havida, almeja o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do juízo cível no qual vinha transitando para processamento e julgamento do pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais formulado pelo agravante em desfavor do agravado, sob o fundamento de que, tratando a hipótese de relação de consumo e considerando que o agravado reside em Baixo Gandu/ES, deve a ação ter curso no foro daquela comarca. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Inicialmente deve ser ressalvado que, contrariamente ao que fora assinalado no provimento guerreado, as regras do direito consumerista não são aplicáveis à relação que enlaça as partes. Como cediço, o trabalho advocatício não é caracterizado como bem inserido no mercado de consumo, não encerrando, pois, relação de consumo. É que a prestação encerra atividade intelectual e específica para cada causa e impossível de ser padronizada e de ser inserida no conceito de cadeia de produção, porquanto é necessário o desenvolvimento de peças exclusivas e pertinentes ao caso concreto, além do devido e meticuloso acompanhamento processual. Aliados a esses parâmetros sobeja a existência de legislação específica, a Lei no 8.906/94 – Estatuto da OAB, a regulamentar a atividade jurídica desenvolvida por advogado, cuja aplicação ao caso é imprescindível, afastando, deste modo, a aplicação da legislação consumerista. A respeito, mostra-se pacífica a jurisprudência desta egrégia corte a não considerar como relação de consumo a prestação de serviços advocatícios, em conformidade com os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CDC. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO REGIDA PELO EOAB. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. Não se aplica o CDC em relação contratual entre cliente e advogado para a prestação de serviços advocatícios, mas, sim, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - Lei no 8.906/94. A competência territorial é relativa não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz. Súmula 33 do STJ. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 693048, 20130020136403AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 144) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. RESTITUIÇÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os contratos de prestação de serviço advocatícios não se submetem às normas consumeristas, por não caracterizarem relação de consumo, porquanto regidos por legislação específica. (...) 5. Apelação cível conhecida e não provida.” (Acórdão no 989269, 20160410056599APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 25/01/2017. Pág.: 641/644) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES PAGOS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. CARACATERIZADA. MULTA E INDENIZAÇÃO PREVISTAS NO ART. 18 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa e Proteção do Consumidor não regula os contratos de prestação de serviços advocatícios porque são estes regidos por legislação específica e não têm por fundamento atividade fornecida no mercado de consumo. Precedentes do TJDFT e do STJ. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.954355, 20110112346987APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 156-172) “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DELIMITAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O contrato de serviços de advocacia é aquele que prevê a retribuição monetária aos serviços técnicos especializados prestados por profissional devidamente habilitado para apresentar defesa dos interesses do contratante em Juízo ou fora dele, não caracterizando relação de consumo. Ante a necessidade de dilação probatória, a qual não é permitida na via executiva, o contrato de prestação de serviços advocatícios com objeto vago carece de liquidez e exigibilidade, eis que não há nos autos elementos de informação suficientes a evidenciar o que fora efetivamente contratado e a extensão dos serviços prestados.” (Acórdão no 690612, 20110112288714APC, Relator: CARMELITA BRASIL, evisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2013, publicado no DJE: 10/7/2013. Pág.: 115) No mesmo sentido também vem se pronunciando o egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme pontificam os arestos que guardam os seguintes enunciados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor - CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 895.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA LEI 8.906/94. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não se aplica à relação entre advogados e seus constituintes o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de contrato regido por norma específica, a Lei 8.906/94. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 429.026/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CDC. INAPLICABILIDADE. - O CDC não incide nos contratos de prestação de serviços advocatícios. - Agravo não provido.” (AgRg no Ag 1380692/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JULGAMENTO DE AGRAVO RETIDO. OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CDC. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5/STJ. EFEITOS DA ADI N. 2.010-2. MATÉRIA VENTILADA APENAS NO VOTO VENCIDO. SÚMULA N. 320/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) 3. O CDC não se aplica à regulação de contratos de honorários advocatícios. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (REsp 1123422/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) Do aduzido emerge, então, que a relação entre as partes formara-se como relação de natureza contratual civil, em relação a qual se aplica legislação específica, qual seja, o Estatuto dos Advogados (Lei no 8.906/1994), impossibilitando-se, dessa sorte, a aplicação da legislação consumerista. Estabelecidas essas premissas, outrossim, há que ser assinalado que, ao contrário do que aduzira o agravante, o agravado, desde o ajuizamento da ação, tem domicílio na cidade de Baixo Gandu/ES. Com efeito, a citação do agravado ocorrera no endereço situado na cidade capixaba, ficando patente que reside nessa localidade, ao menos a partir da data do ajuizamento da ação. Consignadas essas observações ilustrativas, merece ser salientado, ainda, que na hipótese, trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Ocorre, contudo, que o contrato firmado entre as partes se perfectibilizara na modalidade verbal e, portanto, não restara convencionado o lugar do pagamento dos honorários contratuais, tampouco o foro de eleição. Registra-se que, na espécie, a controvérsia versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal, pertinente à relação jurídica entre as pessoas envolvidas no litígio, aplicável ao caso o disposto no do art. 46, caput do CPC, que adota, como regra, o foro do domicílio do réu para dirimir o conflito. Confira-se, a propósito: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Outrossim, pode ser assinalado que, considerando que o contrato verbal de prestação de serviços advocatícios fora firmado no Distrito Federal, época em que o agravado residia nessa unidade federativa, sobeja possível a aplicação do disposto no artigo 53, inciso II, alínea “d”, do Código de Processo Civil, atraindo a competência da justiça local. Nesse contexto, afigura-se cabível a ilação de que, de fato, a ação pode ser manejada perante o foro de domicílio do agravado ou perante o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Assinala-se que, legitimamente aperfeiçoada a relação processual, o agravado não suscitara a incompetência relativa do Juízo, conquanto tenha formulado contestação e várias outras manifestações no curso da ação individualizada. Destarte, tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, prorroga-se se não for arguida pela parte ré, no momento oportuno. É o que ocorrera no caso, inviabilizando que juiz substitua a vontade da parte e afirme sua incompetência territorial de ofício. Alinhadas essas premissas e patenteado que a ação de cobrança manejada pelo agravante em desfavor do agravado encontra-se lastreada em direito pessoal, como comezinho, é defeso ao julgador, de ofício, declinar da competência para processá-la, pois fulcrada no critério territorial, ostentando, portanto, natureza relativa. Conforme preconiza o artigo 46 do estatuto processual, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Ademais, segundo o disposto no artigo 53, inc. III, alínea d, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Contudo, esses regramentos dispõem sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado. E precisamente por se conformar na esfera do interesse privado das partes, admite-se seja prorrogada enquanto não articulada a necessária questão preliminar de contestação pelo réu. Sob essa realidade insofismável, não se tratando de relação de consumo, mas de vínculo de natureza puramente negocial, não é permitido ao juiz pronunciar de ofício a incompetência relativa, entendimento que há muito se encontra sedimentado no enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” O corolário dessa inferência é que, tratando-se de competência territorial, portanto relativa, porquanto não é informada pela natureza da pessoa dos litigantes ou da matéria controvertida de forma a encerrar regramento destinado a delimitar a competência com lastro em critério de caráter funcional, não se afigura viável sua infirmação de ofício. É que, ajuizada a ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais e distribuída ao foro compreendido pelo Juízo suscitado, eventual inconformismo poderia ser excepcionado como questão preliminar de contestação pelo réu, ora agravado, o que não ocorrera, sob pena de restar definitivamente prorrogada[2], o que se verificara. Ao juiz, sob essa realidade, não é dado afirmar sua incompetência relativa de ofício. Consoante o princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Da regulação instrumental emerge, então, que a decisão guerreada, ao menos nessa análise perfunctória, não se conformara em nenhuma das hipóteses que autorizam a declaração de ofício da incompetência relativa. Contrariamente ao apreendido, inexiste óbice legal para o ajuizamento da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais em foro diverso do local do domicílio do réu, notadamente quanto se trata do foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, e, ademais, tratando-se de competência territorial, não se admite a declaração de incompetência de ofício pelo juiz. Demais disso, aviada a ação, a competência restara demarcada, salvo eventual exceção, não se afigurando viável cogitar que o juízo decline de ofício a competência, em se tratando de competência territorial. Deve ser assinalado novamente que, na espécie, não se divisa relação de consumo entre os litigantes, pois se trata de ação derivada de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, o que somente corrobora a constatação de que inviável, na espécie, a afirmação da incompetência territorial de ofício. Desses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque os regramentos processuais lhe assegura, em se tratando de competência relativa, a faculdade de promover a ação de cobrança de honorários advocatício no local onde a prestação deve ser satisfeita. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses e com a regra legal, a antecipação de tutela que reclamaram deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pelo agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29197489 - Pág. 8 (fl.10). [2] CPC, Art. 65. “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”